Tribunal: TJES
Processo: 0005325-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: JOEL GASPARINI RANGEL

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por JOEL GASPARINI RANGEL, contra v. acórdão (id. 8340311) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões (id. 8518231), o Embargante sustenta a existência do vício de omissão no v. acórdão, no que diz respeito à observância do artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (
AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar trechos do voto do acórdão objeto deste recurso (id. 8036597), no qual é possível observar que foi devidamente analisada a tese recursal acerca da violação ao artigo 5º, LV da Constituição Federal:

“(...) Seguindo, rechaço, de igual modo, as alegações apresentadas pelo Recorrente no tocante à violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão de a decisão administrativa ter se baseado unicamente em opinião de relatório conclusivo do PAD, o qual foi elaborado com base em declarações obtidas em sede de sindicância, procedimento inquisitório, no qual as provas são produzidas unilateralmente.

Ora, exatamente como consignado pelo i. Magistrado de origem, “(...) Sindicância é procedimento em que se procede a uma investigação administrativa em desfavor do servidor público, por cometimento, em tese, de possível conduta contrária ao regramento legal e/ou disciplinar. Sua principal finalidade, portanto, é levantar se ocorreu, ou não, algum fato ou ato irregular a ser investigado da conduta. Assim, se se constata um potencial ato ilícito, instaura-se o processo administrativo disciplinar contra o servidor. Neste sentido, o art. 82, (j I', do RDME então vigente, estabelece que "Sendo a sindicância procedimento inquisitório de apuração, onde não há contraditório, quando resultar em imputação de responsabilidade disciplinar, a aplicação da sanção disciplinar dependerá da instauração de processo administrativo disciplinar de rito ordinário ou sumário". Foi o que se fez: as fls. 135/138 consta relatório do Encarregado do PAD/RS de Port. 018/2014, concluindo pela culpabilidade do Autor. As fls. 139 v./140, veio a solução do PAD, proferida pelo Comandante do 4'PM, devidamente fundamentada. Compulsando os autos, vê-se que o PAD/RS foi instaurado através da Portaria n'18/2014 (íl. 42), sendo o Autor devidamente citado e recebendo o libelo acusatório (fls, 92/93), apresentada defesa prévia, assinada por advogado devidamente constituído (fls. 96/99), posteriormente as testemunhas foram inquiridas e o Autor interrogado, sendo apresentadas as razões de defesa (íls. 130v/132 v.) e, por fim, relatório final e solução (fls. 135/140). Verifico, portanto, que o PAD/RS de portaria n'18/2014 respeitou as fases estabelecidas no RDME para tramitação do processo administrativo. (...)”

Assim, vê-se que restou devidamente observado o contraditório e a ampla defesa durante o Procedimento Administrativo Disciplinar ora em análise, haja vista que foi garantido ao recorrente o direito de acompanhar todo o processo, apresentar defesa prévia, produzir provas, apresentar defesa para então ser confeccionado Relatório final e solução, devidamente fundamentados.”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Deste modo, não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões